Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE.

1. O princípio da concentração da defesa impõe ao réu a impugnação específica, em contestação, dos fatos alegados pelo autor na petição inicial, limitada a inovação de teses defensivas durante o curso do processo à indicação de fatos ou direitos supervenientes, bem como de questões de ordem pública.

2. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.

3. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.

4. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.

5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

6. Recurso conhecido e desprovido.